Tribunal: TJSP
Processo: 1002085-85.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – Apelo do embargante, fundado no excesso de execução – Notícia do embargado acerca da extinção da execução pela quitação por terceiro – Concordância tácita pela perda de objeto – Recurso prejudicado.